Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732591-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMENIO CRUZ GOMES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, CARMENIO CRUZ GOMES DESPACHO O autor/apelante CARMENIO CRUZ GOMES comprovou a impossibilidade técnica de recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação (id. 29676618 e id. 29676619). Sendo assim, concedo ao autor/apelante o prazo de cinco dias para o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora